Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 106704645, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por E.M.D.S., devidamente representado, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que, no prazo de 72 horas, autorize e custeie sessões de hidroterapia e equoterapia e, no prazo de 5 dias, adote condutas necessárias para aquisição e importação do medicamento Cannameds - Ecogen para o Agravado. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de cada uma das obrigações, limitada 15 (quinze) dias para cada uma delas. Alega a Agravante, em resumo, que não se encontra evidenciado o periculum in mora, requisito indispensável ao deferimento da tutela de urgência. Destaca que não tem obrigação de fornecer medicamento de uso domiciliar, como o Cannameds, nem de terapias alternativas, como a equoterapia e hidroterapia. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A eg. 8a Turma tem precedente negando a cobertura de terapias como a equoterapia e hidroterapia, máxime quando não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento. Confira-se: “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARALISIA CEREBRAL BILATERAL ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. EQUOTERAPIA. BOBATH. TERAPIA OCUPACIONAL. HIDROTERAPIA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento da Quarta Turma do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 7. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da hidroterapia, equoterapia e do TheraSuit, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 9. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 10. O número de consultas/sessões anuais fixado pela ANS deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada pelo plano/seguro de saúde. Precedentes. 11. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo a necessidade de prestação parcial reconhecida por demanda judicial. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342745, 07072679420208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No que tange ao medicamento indicado, Cannameds, destaque-se que, em consulta ao Natjus/CNJ, não se identificou nota técnica que trate especificamente de pacientes com transtorno do espectro autista. Acrescente-se que, conforme destacado pela Agravante, do laudo médico e dos pedidos juntados (IDs 106603962, 106603963, 106603964 e 106603965, todos na origem) não é possível extrair a caracterização de urgência ou emergência. Registre-se evidenciar o risco de prejuízo à parte Agravante, pois se encontra obrigada a custear terapias e medicamento à parte Agravada sem que estejam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/15 Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator